Tribunal: TJDFT
Processo: 0711569-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711569-53.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE INCORPORADORA RESIDENCIAL REAL GARDEN S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL REAL GARDEN - ELEGANCE COMERCIAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto pela Sociedade Incorporadora Residencial Real Garden S.A. contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Águas Claras que indeferiu a tutela de urgência antecipada nos autos de no 0704116-44.2021.8.07.0020. 2. A agravante alega que os requisitos para a concessão da tutela de urgência dos embargos à execução estariam preenchidos. Para justificar a probabilidade do direto, aponta a ausência de certeza e liquidez do título, pois não seria possível identificar o valor da taxa e a assembleia condominial que a instituiu é nula. Afirma que a planilha apresentada com a petição inicial não informa o índice de correção monetária e a taxa de juros aplicados. 3. Destaca que o risco de dano irreparável consiste na possibilidade de sofrer atos constritivos do seu patrimônio, que poderá levar a empresa à falência. Defende a desnecessidade da caução para a concessão da medida pleiteada. 4. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja atribuído efeito suspensivo aos embargos à execução. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 5. Gratuidade de justiça indeferida (ID no 25365037). 6. Preparo (ID no 25658661 e no 25658662). 7. É o necessário, cumpre decidir. 8. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 9. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, a execução deve observar a forma menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC), sem desconsiderar que a finalidade precípua do processo executivo é a satisfação do crédito do credor. 10. A agravante defende que o título executivo que embasa o processo originário não seria líquido, certo e exigível, pois a agravada teria deixado de apresentar a ata de assembleia que fixou o valor da taxa e autorizou a cobrança das “despesas do condomínio geral” e das “cotas que lhe couberem no rateio das despesas extraordinárias” 11. Todavia, essas questões suscitadas como matéria de defesa confundem-se com o próprio mérito dos embargos à execução, devendo ser oportunizado o contraditório e a ampla defesa, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação e inviabiliza a concessão de efeito suspensivo. 12. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, pode frustrar e desconstituir expectativas legítimas, implicando violação expressa ao Estado de Direito. 13. O Poder Judiciário não deve restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano no caso concreto. 14. Nesta via de estrita delibação, cuja cognição ocorre de maneira sumária e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 15. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 16. Comunique-se à 2a Vara Cível de Águas Claras, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 18. Oportunamente, retornem-me os autos. Brasília, DF, 17 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO